Tribunal: TJMT
Processo: 1000280-68.2020.8.11.0034
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000280-68.2020.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CLEBSON DE JESUS COSTA - CPF: 053.540.681-93 (APELANTE), WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (APELADO), FRANCISMAR FRANCISCO NASCIMENTO - CPF: 550.628.901-44 (ASSISTENTE), CELIO TEREZA DE PAULA - CPF: 835.905.441-04 (ASSISTENTE), EDER ESTRELA DOS SANTOS - CPF: 014.853.991-22 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - 1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO
– INVIABILIDADE - CRIME DESCRITO NA DENÚNCIA COM TODAS AS SUAS CIRCUNSTÂNCIAS – CORRETA APLICAÇÃO DA
EMENDATIO LIBELLI
- 2.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- PROCEDÊNCIA - OBSERVÂNCIA DOS VALORES MÍNIMOS DA TABELA DA OAB/MT - DESFUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DO ARBITRAMENTO A MENOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Sopesando que o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação nela contida, a autoridade judiciária pode alterá-la na sentença, por meio da
emendatio libelli
prevista no art. 383 do CPP.

2. Conquanto não se descure que o c. Superior Tribunal de Justiça haja assentado no Tema 984, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que as tabelas honoríficas da OAB são apenas referenciais e não obstam a fixação de valores menores, como no caso em apreço, tal procedimento demanda fundamentação concreta, não se contentando com simples achismos de quem a lei cobra arbitrá-la, sob pena de subverter o ordenamento jurídico por quem mais se espera observância aos preceitos de legalidade e, sobretudo, de justiça.

2. Recurso parcialmente em sintonia com o parecer ministerial
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de

Apelação Criminal
interposto pela defesa de
Clebson de Jesus Costa
, visando reformar a sentença proferida nos autos n 1000280-68.2020.8.11.0034, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 12 da Lei nº. 10.826/03, à pena privativa de liberdade fixada em 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Preenchido os requisitos do artigo 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução.

Nas razões recursais de id. 123608455 a defesa requer a
absolvição
do apelante,
com base na atipicidade da conduta
, porquanto laudo pericial que atestou que arma é inapta para disparo,
seja por violação ao princípio da correlação
da denúncia e sentença. Por fim, almeja a
majoração dos honorários advocatícios dativos
arbitrados pelo juízo singular.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 127491151).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. João Augusto Veras Gadelha, pelo
parcial provimento
do recurso, tão somente para majorar os honorários advocatícios arbitrados até o patamar de 10 (dez) URH consoante entendimento assim ementado:

“Apelação Criminal:
Posse de munição de uso permitido.
1)
Pretendida absolvição do inculpado Clebson, por ofensa ao princípio da correlação –
Inviabilidade
– Como cediço, é facultado ao juiz o direito de atribuir definição jurídica diversa dos fatos constantes na denúncia (emendatio libelli), ainda que, em consequência de tal feito, tenha até mesmo que aplicar pena mais grave, conforme termos do art. 383 do Código de Processo Penal. O mesmo artigo, todavia, é firme em asseverar que ao juiz não é permitido modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa (mutatio libelli), vez que são estes o objeto da defesa do acusado. Outrossim, ainda, é consabido que o réu se defende dos fatos narrados na exordial acusatória e não da qualificação jurídica dada a eles pelo órgão ministerial. No entanto, para que a defesa seja exercida em acordo com os ditames do contraditório e da ampla defesa, a peça acusatória deve conter a exposição do fato delituoso em toda a sua essência e com todas as suas circunstâncias. In casu, em que pese a denúncia ter capitulado a conduta do recorrente Cleberson pelo crime de posse de arma de fogo e munição de uso restrito, por certo que da narrativa contida na exordial acusatória consta que Cleberson mantinha em depósito munição de uso permitido, tendo sido oportunizado à defesa, à vista disso, a oportunidade de se manifestar a respeito de tal conduta.
2)
Pretendida majoração dos honorários advocatícios dativos arbitrados pelo juízo de piso –
Admissibilidade
– “A teor do art. 22, §1º, da Lei n. 8.906/1994, de rigor o arbitramento dos honorários advocatícios devidos ao defensor nomeado para a defesa dativa do acusado em patamar consonante com a produção normativa de regência da matéria [Tabela de Honorários instituída pela OAB, Seccional de Mato Grosso], em ordem a prestigiar o exercício da advocacia no cumprimento da missão constitucional de facilitação de acesso à justiça [art. 5º, LXXIV, CF/88].” (TJMT - Ap 8709/2017) - Advogado dativo que atuou em todas as fases do processo sumário, sendo de rigor a estipulação da remuneração devida no patamar mínimo de 10 (dez) URH, nos termos do previsto na Tabela de Honorários Advocatícios do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MT) -
Pelo parcial provimento do recurso, tão somente para majorar os honorários

advocatícios arbitrados até o patamar de 10 (dez) URH, devendo manter-se, no

mais, incólume a sentença guerreada.”

(id. 131112690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que órgão acusatório ofertou denúncia contra o ora apelante
Clebson de Jesus Costa
, pela suposta prática da conduta tipificada no artigo
16, da Lei nº 10.826/03
, pois ao que consta no dia 24/09/2019, em Propriedade Rural, no Cinturão Verde, comarca de Dom Aquino, ele, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
tinha em depósito, 01 (uma) Espingarda Artesanal, 13 (treze) cartuchos deflagrados calibre 22, 01 (um) cartucho deflagrado calibre 32, 01 (um) cartucho deflagrado calibre 36, 01 (um) frasco contendo pólvora
, de uso restrito, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Diante de tais fatos e após regular instrução probatória, o d. Juízo sentenciante,
julgando parcialmente procedente
a peça acusatória, entendeu que a conduta do recorrente melhor se amolda ao crime tipificado no artigo
12 da Lei 10.826/06
(Posse irregular de arma de fogo de uso permitido), contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos relatados.

1.
Do pedido absolutório

Como primeiro estandarte recursal, pretende a defesa a absolvição do apelante quanto a imputação que lhe é atribuída, seja com base na atipicidade da conduta porquanto laudo pericial atestou que arma é inapta para disparo, seja na violação do princípio da correlação da denúncia e sentença.
T
odavia, o
pleito não faz
jus
à acolhida.

A uma, o magistrado observou conclusão exarada pelo laudo pericial criminal no sentido de que a
arma não se mostrou eficiente para a produção de disparos, tanto que tal artefato não foi considerado no decreto condenatório.

A duas, não se verificou qualquer violação ao princípio da correlação ou da congruência, tendo o d. magistrado singular apenas aplicado o instituto da
emendatio libelli
, previsto no art. 383 do CPP, para, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia, aplicar-lhe definição jurídica diversa ao que o implicado foi denunciado (16, da Lei nº 10.826/03, para o art. 12 da mesma Lei), até mesmo porque o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação nela descrita.

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ:

“(...) É cediço que não há violação ao princípio da correlação, nem do devido processo legal, quando o Julgador, após exauriente e dialética instrução criminal, ao prolatar a sentença condenatória, der aos fatos descritos na denúncia qualificação jurídica diversa, ainda que, como consequência, tenha de aplicar ao condenado sanção mais grave, nos termos do art. 383, caput, do CPP.”
(AgRg no AREsp 1393142 / MG, Ministra LAURITA VAZ, T6 - SEXTA TURMA, julgado em: 17/10/2019, DJe 28/10/2019).

“(...)
2. O acusado se defende dos fatos imputados e não de sua qualificação jurídica, inclusive esta poderá ser alterada até em hipóteses mais graves (Emendatio Libelli), desde que o fato correspondente ao tipo penal esteja suficientemente narrado, tudo conforme o brocardo narra mihi factum dabo tibi jus. [...] 5. Habeas corpus não conhecido”
(STJ, HC 337.448/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTATURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 31/10/2017).

A fim de trazer maior clareza à temática, colaciono breve excerto da r. sentença:

“(...) DA ARMA APREENDIDA

No que diz respeito a arma apreendida nos autos, verifica-se que a presente ação é improcedente. Com efeito,
a perícia técnica constatou-se que há inaptidão da arma atribuída ao acusado para realização de disparos
. A pistola apreendida, diz o laudo, não se mostrou eficiente para a produção de tiros, procedeu ao teste de queima da pólvora que se encontrava no interior do cano, sendo que a mesma apresentava-se inerte. Isto é, a pólvora não inflamou.
Assim,
a inaptidão do armamento torna-o objeto absolutamente impróprio para o fim a que se destina e não há lesão ou ameaça de lesão ao bem jurídico tutelado, o que torna o fato atípico
. (....)

Ressalto que não se trata de hipótese de arma desmuniciada, cuja potencialidade lesiva encontra-se incólume. Não se trata, ainda, de hipótese de ausência de perícia técnica, caso em que seria mantida a presunção de lesividade da arma. No caso em tela, a arma foi efetivamente periciada e restou comprovado que é totalmente ineficiente
, razão pela qual é impossível o decreto condenatório
.

(
...) Entretanto, consoante as provas produzidas, entendo que o réu praticou o delito de posse de munição de uso permitido e não o do delito previsto no artigo 16. Isto porque a posse de pólvora pelo Denunciado ocorreu no mesmo contexto fático da posse da arma de uso permitido e munições (ainda que o laudo pericial tenha comprovado a ineficiência destes últimos)
.
Assim, as circunstâncias do crime ora em apuração demonstram que a pólvora apreendida não era um artefato incendiário ou explosivo, mas, sim, material utilizado como projétil, razão pela qual deve ser tido como munição.”

(id. 106293991).

Conforme é possível examinar da decisão ora impugnada, o magistrado não acresceu fato novo à imputação penal, o que implicaria em
mutatio libelli
. Em verdade, só houve novo enquadramento aos fatos em análise.

Nesse sentido, como bem pontuado pela d. procuradoria “
em que pese a denúncia ter capitulado a conduta do recorrente Cleberson como crime de posse de arma de fogo e munição de uso restrito, por certo que da narrativa contida na exordial acusatória consta que esse mantinha munição de uso permitido em depósito em sua residência, tendo sido oportunizado à defesa, assim, a oportunidade de se manifestar a respeito de tal conduta.

Dessa forma, verifica-se que o magistrado de piso operou de forma escorreita aplicando a emendatio libelli, nos termos acima descritos, sendo o apelante condenado pelo delito de munição de uso permitido”.
(id. 131112690).

Com tais premissas,
não há que se cogitar na reforma ou nulidade da sentença condenatória, a qual
mantenho
intacta.

2)
Do pedido elevação do valor dos honorários advocatícios

Ao fixar os honorários advocatícios do advogado dativo, o juízo
a quo
, na sentença condenatória, fixou os honorários advocatícios no patamar de 6 URH, sem fundamentar o motivo como chegou a esse valor, consoante se depreende do comando judicial no id. 106293991 - Pág. 7.

Este quantitativo é inferior ao fixado na Tabela de Honorários Advocatícios do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MT), o qual prevê a fixação em favor do advogado nomeado honorários o valor de 10 (dez) URH, referente à atuação em todas as fases do processo.

Anoto que é sibilina qualquer tentativa de mitigar o valor do trabalho do advogado, que, diante do completo caminho percorrido durante a instrução criminal, não poderá vulnerar as balizas do art. 22, § 1º, da Lei n. 8.906/94, que estabelecem uma retribuição honorária mínima àqueles advogados que forem designados para patrocinar causas de pessoas juridicamente necessitadas, considerado múnus público da mais alta relevância, de acordo com os postulados do art. 133 da CF.

“
Art. 22 - A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.
§ 1º - O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço tem direito aos honorários fixados pelo Juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado
”.

Por seu turno, o artigo 303, das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dispõe, de forma clara e insofismável, que:
"no ato de nomeação o Juiz fixará o valor dos honorários advocatícios devidos ao profissional, tomando em conta a natureza da causa ou do ato processual, segundo a tabela de honorários advocatícios do conselho seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MT), nos termos da Lei n. 8.906/94”.

Conquanto não se descure que o c. Superior Tribunal de Justiça haja assentado no Tema 984, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que as tabelas honoríficas da OAB são apenas referenciais e não obstam a fixação de valores menores, como no caso em apreço, tal procedimento demanda fundamentação concreta, não se contentando com simples achismos de quem a lei cobra arbitrá-la, sob pena de subverter o ordenamento jurídico por quem mais se espera observância aos preceitos de legalidade e, sobretudo, de justiça.

Assim, tendo o advogado dativo atuado nos interesses do acusado, percorrendo a instrução criminal no afã de atender aos interesses da pessoa representada, comparecendo aos autos quando chamado pela Justiça, e diante da absoluta ausência de fundamentação concreta da autoridade judiciária de origem para relativizar o trabalho desenvolvido, impõe-se majorar a verba honorária tal qual pretendido no presente apelo, fixando-a em 10 URH.

Esta Corte de Justiça tem se posicionado no mesmo sentido,
verbis
:

“(...) ‘Segundo a regra contida no art. 22, § 1º, da Lei 8.906/1994, o advogado indicado para patrocinar causa de pessoa juridicamente necessitada, na hipótese de não existir Defensoria Pública no local da prestação do serviço, faz jus aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado, de acordo com os valores da tabela da OAB’ STJ – Resp nº. 898.337/MT”
[TJMT, N.U 0000508-82.2009.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/4/2021, Publicado no DJE 03/5/2021].

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
com o parecer ministerial
, dou
parcial provimento
ao recurso para parcial para majorar os honorários advocatícios arbitrados até o patamar de 10 (dez) URH, devendo
, no mais, manter-se incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022